Tribunal: TJDFT
Processo: 0734852-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EMERGENCIAL. OBSERVÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NA ADOÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA.
1. São dois habeas corpus em apenso: um deles impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e outro pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, voltados para reverter decisão do juízo da Vara da Infância e da Juventude do DF, que acolheu institucionalmente duas crianças, uma com 7 anos e outra com 6 anos. Para tanto, defendem a falta de motivos para o acolhimento institucional e reclamam a restituição das crianças à genitora.
2. A autoridade coatora prestou informações no sentido de ter sido necessário aplicar a medida protetiva de acolhimento institucional das crianças, diante da verificação da situação de vulnerabilidade social pelo Conselho Tutelar de Ceilândia. Aponta que foi determinada a apresentação de relatório emergencial voltado para verificar a possibilidade de reintegração familiar e que o pedido de reintegração imediata foi negado. Alega, por fim, ser dever de todas as instituições envolvidas somar esforços para acompanhar as medidas protetivas aplicadas.
3. A Procuradoria de Justiça ressaltou que o cerne da questão é a existência ou não de situação de risco familiar a justificar a permanência das crianças em instituição de acolhimento, como medida protetiva de urgência. Aponta que o acolhimento emergencial não foi adequadamente instruído no início, mas que o PIA (plano individual de atendimento) posteriormente juntado forneceu elementos que explanam a situação das crianças. Nesse aspecto, considerou evidente a instabilidade familiar e a existência de vínculos entre a genitora, bem como com a avó materna. Pondera, por fim, ser necessária instrução processual para verificar a possibilidade de manutenção das crianças na família natural.
4. A Defensoria Pública ventila a ausência de condições da ação da execução de medida de proteção à criança e adolescente no 0705180-13.2021.8.07.0013, já que faltariam provas e condições processuais para a propositura da ação de acolhimento institucional. Afirma que o acolhimento institucional é medida excepcional e provisória. Entendo que a preliminar ventilada, na forma como narrada pela impetrante, se confunde com o mérito e com ele será melhor analisado. Isso porque uma vez noticiado o acolhimento emergencial das crianças, não há outro caminho senão o deferimento do acolhimento institucional precário até habilitação dos envolvidos na ação de execução de medida protetiva. Afastada a preliminar de falta de condição da ação.
5. Friso que uma vez noticiado o acolhimento institucional emergencial de duas crianças, não há outro caminho senão o ajuizamento da ação de execução de medida protetiva, que atende ao melhor interesse da criança ao inaugurar procedimento administrativo mediante contraditório e ampla defesa das pessoas envolvidas. Lembro que a petição inicial da medida protetiva já contava com ofício de especialista em assistência social (psicólogo), encaminhando as crianças ao acolhimento a pedido do Conselho Tutelar da Ceilândia (art. 136, I, c/c art. 101, VI, ECA).
6. Como é sabido, a instrução processual em casos em remédios constitucionais se dá de maneira pré-constituída, diante da realidade processual que se apresentava. Acontece que após o deferimento da medida de acolhimento institucional precário e habilitação processual das partes envolvidas, foi juntado o plano individual de atendimento (PIA) de ambas as crianças. As informações trazidas pela equipe do Instituto do Carinho no PIA das crianças indicam a necessidade de proteção social de alta complexidade.
7. Reconheço a situação de vulnerabilidade familiar e os esforços dos Conselhos Tutelares e da instituição de acolhimento em oportunizar a reintegração das crianças à sua família natural. Nesse aspecto, o PIA propõe a manutenção dos investimentos para reintegrar as crianças aos cuidados da avó materna, oportunizando a propositura da ação de guarda pertinente. A propósito, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela existência de vínculo entre as crianças e sua genitora, bem como com a avó materna. Além do mais, salienta os esforços familiares para acionar a rede familiar de apoio e acolher a mãe e as crianças.
8. Cito precedente da 1a Turma Cível sobre não haver ilegalidade ou arbitrariedade na adoção de medida de acolhimento institucional quando devidamente fundamentada no melhor interesse da criança: Acórdão 1375183, 07285254720218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no PJe: 7/10/2021.
9. Conheço o habeas corpus e DENEGO A ORDEM.